Tribunal: CARF
Processo: 18470.900632/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.900632/2014-16
ACÓRDÃO
3102-002.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASSER DO BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITOS
BÁSICOS. RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser
utilizado para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento/restituição do saldo credor da Cofins
apurada pelo regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas
auferidas em operações no mercado interno.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos
autos são suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de
diligência/perícia não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.578, de 19 de junho de 2024, prolatado
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900632/2014-16
2
no julgamento do processo 18470.900629/2014-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento
(PER) no 13935.72371.280613.1.1.11-0293 e não homologou a Declaração de Compensação no
27460.14269.280613.1.3.11-6155.
O mencionado PER gerado pelo programa PER/DCOMP foi transmitido com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente à COFINS Não Cumulativa –
Mercado Interno, relativa ao 3o trimestre de 2011, no montante de R$ 183.246,86.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 4a TURMA DA DRJ03 julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
e/ou perícia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900632/2014-16
3
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
NÃO TRIBUTADA.
Somente é passível de ressarcimento ou compensação o crédito da não
cumulatividade vinculado à receita de exportação ou vinculado à receita não
tributada no mercado interno.
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
indeferir o pedido de ressarcimento e de se considerar não homologadas as
compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto direito
creditório correspondente à COFINS Não Cumulativa - Mercado Interno, relativa
ao 2° trimestre de 2011, no montante de R$ 166.521,48. Visando utilizar o
suposto crédito, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação que foi
indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia crédito
disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que o referido crédito não se encontrava
detalhado nas DACONs originais apresentadas, mas foi devidamente especificado
nas DACONs retificadoras transmitidas em 16/09/2013, antes, portanto, da
emissão do despacho decisório, o que permite o reconhecimento do crédito em
sua integralidade.
Sem razão à Recorrente.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900632/2014-16
4
Noticia-se nos autos que a empresa apresentou DACONs originais e retificadoras
sem apresentar qualquer valor de crédito compondo as rubricas de créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno e à receita de exportação.
Somente consta nos demonstrativos apresentados créditos vinculados à recita
tributada no mercado interno (e-fls.50 a 81).
Disso conclui-se que a Recorrente pleiteia a restituição e compensação de
créditos excedentes vinculados à receita tributada no mercado interno.
No mérito, a lide se resume, portanto, quanto a possibilidade da empresa pleitear
ressarcimento de saldos de crédito de COFINS decorrentes de aquisições de
mercadorias vinculadas à receita tributada no mercado interno.
Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento/restituição de
saldos de créditos, ou a compensação com outros tributos, apenas daquelas
empresas que possuem receitas vinculadas de vendas não tributadas no mercado
interno ou de exportação.
O ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados, nessas hipóteses, é
prevista pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 17 da Lei no 11.033/2004:
Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(negritos nossos)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que auferir receitas, a
grosso modo, “não sujeitas ao pagamento das contribuições” ao PIS e à COFINS,
poderá, sobre o saldo credor trimestral surgidos decorrentes dessas operações,
solicitar a sua utilização por meio de compensação ou pedido de
ressarcimento/restituição em dinheiro. Inclusive, assegura que os créditos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900632/2014-16
5
legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão mantidos
pelo vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da Cofins.
Constata-se nos autos que a empresa recorrente não auferiu receitas “não
tributadas” no mercado interno ou exportação.
A recorrente defende que faz jus ao seu saldo de crédito acumulado trimestral
pleiteado. No entanto, está comprovado nos autos que a empresa não auferiu
receitas decorrentes de vendas no mercado interno com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Tal fato não é contestado pela recorrente que insiste no pedido de ressarcimento
fundado basicamente em crédito vinculado às vendas no mercado interno
tributadas, sem ter qualquer amparo legal.
Reitera-se que não há dispositivo legal que autorize a restituição de créditos
vinculados a receita tributada auferida no mercado interno. Tais créditos básicos,
decorrentes das aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, somente
devem ser utilizados para a dedução devida da própria contribuição.
Desta feita, tendo em vista que a recorrente obteve toda sua receita por meio de
vendas de produtos no mercado interno tributadas pelo PIS e Cofins, os seus
créditos apurados não se enquadram na norma que permite o ressarcimento no
regime da não-cumulatividade das Contribuições, sendo correto o indeferimento
do perdido.
Além disso, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente
à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da
certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender
necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da
revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900632/2014-16
6
No caso concreto, entendo que a Empresa também não cumpriu com a sua
obrigação de comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação
hábil e suficiente, devendo-se, também por isso, manter a decisão recorrida que
não confirmou o crédito e a homologação da compensação.
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender
que os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua
convicção, torna-se prescindível a diligência ou perícia suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Original